Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725365-45.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO REGIS DOS REIS, CRISTINA MARIA MENEZES DOS REIS, JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. EXTENSÃO. DÉBITO PRINCIPAL E GARANTIAS ACESSÓRIAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade de Justiça, o não recolhimento do preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. 2. É válida a Citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a citação, com base na Teoria da Aparência, quando realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que assina o comprovante de recebimento sem qualquer ressalva. 3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. Não há falar de cerceamento de defesa quando a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia. 4. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 5. Inexiste inépcia na Petição Inicial que expõe de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como informa o período do inadimplemento e os juros incidentes sobre a dívida, inclusive, com planilha de cálculos a demonstrar a evolução do débito. 6. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 6.1. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Cobrança a pessoa jurídica que figura na relação jurídica contratual e os fiadores, não havendo falar em legitimidade passiva de herdeiros de um dos sócios falecidos quando o contrato social prevê que na hipótese de falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará pelos sócios remanescentes. 6.2. Como regra, a outorga conjugal ao contrato de fiança não confere qualidade de fiador ao cônjuge outorgante, ressalvada expressa previsão contratual na qual os cônjuges assumem a posição jurídica de fiadores do contrato. 7. O artigo 818 do Código Civil dispõe que pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Considerando se tratar de contrato de locação, regido pela Lei 8.245/1991, tem-se por obrigação assumida pelo devedor também aquelas elencadas no artigo 23 da Lei de Locações, bem como eventuais obrigações estipuladas no contrato. 8. Inexiste obrigação legal, bem como contratual, que determine a notificação extrajudicial dos fiadores previamente à ação judicial de cobrança. 9. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 10. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 11. Recurso de um dos réus não conhecido. Recurso dos demais réus conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional por falta de fundamentação; b) artigo 1.013 do CPC, defendendo que a turma julgadora, ao errar quanto à nulidade de citação e cerceamento de defesa, e se manifestar corretamentamente sobre as referidas matérias, deixou de apreciar com acerto o mérito da ação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Asseveram que houve nulidade da citação, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e apreciação caótica do conjunto probatório acostado ao feito. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não reúne condições de prosseguir o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.013 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Tampouco caberia dar curso ao apelo no que diz respeito às demais teses suscitadas pelos recorrentes, pois “ A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023